Tribunal: TJDFT
Processo: 0715817-19.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRESA DE TELEFONIA. PORTABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTENTE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO ANTERIOR DA LINHA TELEFÔNICA. ALTERAÇÃO DA VERDADE. TENTATIVA DE OBTENCÃO DE VANTAGEM INDEVIDA. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. DANO MORAL. INEXISTENTE. SENTENÇA NÃO ALTERADA.

1. De uma análise das provas colecionadas nos autos é possível observar, segundo consta da Reclamação à ANATEL de ID 127536316, que o autor teria pedido o cancelamento dos serviços à CLARO S.A, porém, se arrependido momentos depois e solicitado o religamento da linha, visando sua portabilidade, o que não mais seria possível. Não há como solicitar a portabilidade da linha quando o próprio apelante, anteriormente, teria demandado o cancelamento dos serviços de uma das rés.

2. Inexiste falha na prestação de serviço das rés, já que uma vez cancelada a linha telefônica demandada, não haveria como portá-la à outra operadora.

3. O autor sabia do cancelamento e da impossibilidade de portabilidade da linha telefônica entre as operadoras e, ainda assim, veio em juízo pleitear eventual dano moral, omitindo em sua peça o fato de ter efetuado pedido anterior de cessação dos serviços. Em momento algum de sua peça narra o fato de ter solicitado o cancelamento anterior da linha telefônica - nem que fosse para tentar reavê-la em juízo - mas sim, e tão-somente, afirma que as operadoras se negaram e efetuar a portabilidade, quando sabia que isso seria impossível.

4. O art. 80 do CPC elucida que litiga de má-fé aquele que altera a verdade dos fatos ou usa o processo para obter vantagem ilegal.

5. Impõe-se, portanto, para além do desprovimento do recurso, a condenação do apelante em litigância de má-fé.

6. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.